Tribunal: TJDFT
Processo: 0726787-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0726787-58.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: GUSTAVO COSTA BUENO PACIENTE: VINICIUS CARVALHO AQUINO AUTORIDADE: JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA ================= DECISÃO ================== Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, para trancamento de ação penal, impetrado por advogado particular em favor de VINICIUS CARVALHO AQUINO contra ato do d. Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF, no qual alega a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do recebimento da denúncia em desfavor do ora paciente, dando-o como incurso nas penas do art. 65, da Lei de Contravenções Penais c/c arts. 5°, III e 7°, II, da Lei 11.340/2006 (perturbação da tranquilidade no contexto de violência doméstica), em razão de ele ter, supostamente, efetuado 219 ligações entre as 22h22 do dia 05/04/2019 e às 06:58 do dia 06/04/2019 para o celular de titularidade da vítima. Alega que o paciente apresentou resposta à acusação, arrolando testemunhas para serem ouvidas em juízo e, posteriormente, juntou aos autos laudo pericial que comprovava que a voz que causou perturbação à vítima não é do paciente. Acrescenta que, após a oitiva do Ministério Público, o d. Juízo apontado como coator decidiu pela inexistência das hipóteses do art. 397 do Código de Processo Penal, determinando o prosseguimento do feito. Prossegue narrando que foi formulado pedido de reconsideração da r. decisão de recebimento da denúncia, colacionando-se documentos que abonariam a tese defensiva e, mais uma vez, o pedido foi indeferido pelo d. Juízo a quo que, segundo afirma o impetrante, consignou a ocorrência da preclusão temporal e consumativa, pois os pedidos de diligência teriam sido formulados após o prazo para oferecimento da resposta à acusação. Afirma que, em 24.07.2020, o paciente foi intimado via DJE acerca de audiência de instrução e julgamento designada para o dia 30.07.2020, ou seja, com antecedência de apenas 4 dias úteis. Informa que postulou pelo adiamento da audiência em virtude de uma das testemunhas arroladas por ele estar em isolamento social em uma propriedade rural, sem contato no momento. Tal pleito não foi atendido, ao argumento que o não comparecimento da testemunha será analisado no ato da audiência. Sustenta que as partes mantiveram relacionamento amoroso conturbado e, nada obstante, a ofendida engravidou do paciente e para que ele tivesse notícias de como estava a gravidez, a suposta ofendida exigia que ele custeasse as despesas dela. Desse relacionamento, nasceu, em 21.08.2018, a menor M. E. C. B.C. Acrescenta que a suposta ofendida se utilizava da filha em comum para chantagear o paciente e obter dele mais dinheiro e, quando não era mais possível, começou a ajuizar várias ações e pedidos no Judiciário com único propósito de vingança financeira e privando-o de ter contato com a filha. Pugna, ao final, pelo trancamento da ação penal alegando, para tanto, ausência de justa causa, bem como, a atipicidade da conduta do paciente. Assevera que da documentação colacionada ainda na instância a quo ficou comprovada a ausência de indícios mínimos de autoria, pois o telefone utilizado para efetuas ligações para a vítima não pertence ao paciente e a voz no áudio encaminhado também não lhe pertence. Diz, ainda, que estão sendo feridos os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, restando caracterizado o cerceamento do direito à defesa do paciente. Requer, portanto, a concessão da liminar para trancar a ação penal em curso em desfavor do paciente e, caso assim não entenda, pugna pela remarcação da audiência designada, a fim de possibilitar o comparecimento da testemunha de defesa. No mérito, requer a confirmação da ordem para determinar o arquivamento da ação penal. Junta documentos. É o relato do necessário. Decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, não se vislumbra a presença do fumus boni juris e do periculum in mora capazes de garantir a concessão da liminar pretendida. Em uma primeira aproximação, própria deste juízo de cognição sumária, deve ser rememorado que, conquanto possível, o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, reclamando do impetrante a prova inequívoca da inocência do acusado, da atipicidade da conduta ou da extinção da punibilidade, o que não se percebe de plano. Verifica-se, da documentação colacionada, que o paciente foi denunciado, nos autos de no 0711911-50.2020.8.07.0016, como incurso nas penas do art. 65, da Lei de Contravenções Penais c/c arts. 5°, III e 7°, II, da Lei 11.340/2006 (perturbação da tranquilidade no contexto de violência doméstica), em razão de ele ter, supostamente, efetuado 219 (duzentas e dezenove) ligações entre as 22h22 do dia 05.04.2019 e às 06:58 do dia 06.04.2019 para o celular de titularidade da vítima (ID 18133023, págs. 4/6). Da análise do que foi juntado para instruir a presente impetração, resta cristalina a situação conflituosa entre o paciente e a suposta vítima, permeada por longos períodos de ações ajuizadas para a tutela de direitos diversos. Quanto à ação penal em comento, restou apurado que, na data dos fatos, autor e vítima estavam separados há cerca de 1 ano e meio e ele teria se valido de bloqueador de identificador de chamadas para realizar as 219 (duzentos e dezenove) ligações para o telefone celular da ofendida. Em que pese as alegações do impetrante, consta nos autos cópia da decisão proferida no processo de no 2019.01.1.019428-8, cautelar de quebra de sigilo de dados e/ou telefônico, que deferiu o afastamento do sigilo telefônico de propriedade da vítima, a fim de identificar a origem das chamadas recebidas por ela nos dias 05.04.2019 e 06.04.2019. (Págs. 193/194 do pdf). Merece destaque a decisão proferida pelo d. Juízo apontado como coator em 22.06.2020: Em nova manifestação o denunciado reiterou pedido de revogação da decisão que recebeu a denúncia, já apreciado e indeferido (id 65505964), ao sustentar não ser sua a voz constante nas gravações apresentadas nos autos nem ser de sua titularidade a linha telefônica que promoveu inúmeras ligações telefônicas à ofendida, ocasião em que requereu a realização de perícia de voz e a expedição de ofícios às operadoras de telefonia (id 65920787). Entretanto, como já salientado na decisão que promoveu a análise da resposta à acusação a denúncia preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, pois presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria que autorizam a deflagração da ação penal, cabendo quanto a isso destacar que a matéria apresentada pelo acusado se confunde com o mérito da imputação, motivo pelo qual não é o caso de absolvição sumária. Quanto à pretendida consulta às operadoras de telefonia constato consistir providência irrelevante a identificação da titularidade da linha telefônica, mesmo porque há informações nos autos que associam o acusado ao número indicado na denúncia, como anotações em comunicações de ocorrências policiais anteriores ao episódio em apuração na presente ação penal (id 58580068) e em certidão de contato telefônico promovido pelo Setor de Diligências do Ministério Público com o réu (58580076), além de ter Vinícios declinado como de sua utilização ao ser ouvido na Delegacia de Polícia (id 58580071) e ao comparecer no Cartório deste Juizado em 10 de maio de 2019 (id 58580078) o número de telefone que sustenta não estar registrado em seu nome. Ademais, os pedidos de diligência foram formulados após o prazo de oferecimento da resposta à acusação, momento próprio para a especificação da prova nos termos do artigo 396-A do Código de Processo Penal, o que redunda reconhecer a ocorrência da preclusão temporal e consumativa consoante entendimento adotado pela 3a Turma Criminal do TJDFT sobre a matéria, por se tratar de matéria devidamente delineada na denúncia: (...) (Grifo nosso). Desse modo, ao contrário do que sustenta o impetrante, não se vislumbra a ocorrência de manifesta ilegalidade apta a justificar o prematuro trancamento da ação penal. Melhor sorte não lhe assiste quanto ao alegado cerceamento de defesa quando do indeferimento do pedido de adiamento da audiência em razão da impossibilidade de comparecimento da testemunha arrolada pela defesa do paciente. Como bem dito pelo d. Juízo, o ato designado para o dia 30.07.2020, às 15h, também se destina para a oitiva da vítima e da testemunha arrolada pelo Ministério Público. Em outras palavras, não foi descartada a possibilidade de designação de nova data para prosseguimento da instrução processual. Em assim sendo, não há como se reconhecer, em sede liminar, a comprovação inequívoca dos elementos capazes de inviabilizar o prosseguimento da ação penal ajuizada na origem, devendo-se permitir seu prosseguimento, inclusive com a realização da audiência designada para o dia 30.07.2020. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Requisitem-se informações ao d. Juízo da origem, que deverá remeter também a folha de antecedentes do paciente, atualizada e esclarecida. Com as informações, encaminhem-se os autos a d. Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 29 de julho de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR